Tribunal: TJDFT
Processo: 0028408-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 535 e incisos, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da oposição dos aclaratórios. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão ou contradição no acórdão. O incidente de arguição de inconstitucionalidade, previsto no artigo 480, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 948), possui como objeto a análise da inconstitucionalidade, em controle difuso, de lei ou de ato normativo do poder público, não abarcando atos administrativos de efeitos concretos. Não cabe à Justiça Estadual analisar a nulidade de ato administrativo federal, ainda que o fundamento da nulidade seja a ofensa a algum dispositivo da Constituição Federal, óbice que não pode ser transposto nem mesmo na forma do incidente de arguição de inconstitucionalidade.